Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e a nulidade de cobrança no nome da autora em relação ao pix crédito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a reparação por dano material no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a condenação do réu a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. A autora fundamenta seus pedidos na ocorrência de fraude bancária consistente no golpe da "Falsa Central de Atendimento".

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54063605). Deferidos os pedidos formulados pela recorrente de gratuidade de justiça e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado (ID. 54137712).

3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a sentença não aplicou a Súmula 479 do STJ, apesar de ter reconhecido que a recorrente sofreu fraude bancária. Afirma que a recorrida encaminhava e-mail oficial no momento da fraude, o que acarretou a confiança da recorrente de que estava falando com a instituição bancária, bem como a recorrida não adotou medidas suficientes de segurança aptas a bloquear a ação dos fraudadores, suspendendo as movimentações da conta, embora detivesse o conhecimento de que havia acesso suspeito em sua conta bancária. Argumenta que as movimentações via PIX foram contestadas apenas uma hora após o ocorrido, atendendo-se as medidas da resolução 103 do BACEN.

4. Em contrarrazões, a parte ré arguiu preliminar de falta de dialeticidade recursal, pois a recorrente não combateu adequadamente os fundamentos da sentença. Aduz que a recorrente contribuiu com o golpe praticado por terceiros ao realizar as transferências financeiras sem tomar as cautelas mínimas para averiguar que estava falando com a recorrida. Dessa forma, a recorrida defende que não praticou nenhum ato ilícito apto a reparação por danos morais e materiais. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer seja respeitado o princípio da razoabilidade.

5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Além disso, a Súmula 479 do STJ assim estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

7. A recorrente narrou que, em 17/07/2023, recebeu uma ligação que dizia ser da instituição financeira, afirmando que a sua conta bancária estava sofrendo tentativa de golpe e, para evitar a conduta dos fraudadores, deveria seguir as orientações do suposto preposto do banco. Contou que seguiu as orientações dadas, clicando em links enviados e fazendo a transferência de valores financeiros, acreditando que o banco estaria protegendo seu dinheiro. Somente após praticar as condutas, a recorrente percebeu que se tratava de um golpe. Afirma ter sofrido o prejuízo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referentes a uma transferência via pix realizada por ela (ID. 54063450), induzida pelo fraudador, bem como eles fizeram uma transferência via PIX do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) da modalidade "PIX CRÉDITO" (ID.54063449), totalizando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

8. O quadro posto demonstra que o evento danoso se deu por culpa concorrente tanto da consumidora, que foi induzida por terceiros e não se atentou às regras mínimas de segurança, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas, fazendo com que os fraudadores tivessem acesso aos dados da recorrente, bem como não observou, a contento, a realização de transação fora do perfil dela, já que apesar de ciente de tentativa de acesso à conta bancária (ID. 54063447), permitiu a transferência, na modalidade "PIX Cartão de Crédito", de valor não irrisório. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora, ou seja, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Precedente: Acórdão 1811906, 07233834320238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Portanto, o recurso não deve ser acolhido nesse ponto.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente do réu, limitando a responsabilidade do Banco em 50% do montante do prejuízo apurado. Posto isto, considerando o efeito prático da decisão, declaro a inexistência do débito referente à transferência na modalidade "PIX Crédito" no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e seus respectivos encargos, devendo o réu se abster de efetuar sua cobrança, bem como condeno o réu a pagar a autora a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente desde o dia do desembolso (17.07.2023) e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, perfazendo o total de R$ 3.500,00, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo total sofrido pela autora. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.